Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729079-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WANDERLEY MARTINS COSTA APELADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique o transcurso de prazo para apresentação das contrarrazões pela parte ré, Hospital Santa Lúcia S/A. Brasília, DF, em 13 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator